Tribunal: STF
Processo: Ext 360
Classe: Ext
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-20
Data de publicação: 1979-06-20

Ementa:
EMENTA:  EXTRADIÇÃO.
                - PEDIDO FUNDADO EM CRIMES TIPIFICADOS NO PAÍS
 REQUERENTE
EM LEI POSTERIOR A SUA OCORRÊNCIA.
                - IRRETROATIVIDADE 'IN PEJUS', NO DIREITO BRASILEIRO,
 DA LEI PENAL
SUBSTANTIVA.
                - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PELO DIREITO BRASILEIRO.
                - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO PEDIDO QUANDO O
 EXTRADITANDO
TIVER DE RESPONDER, NO PAÍS REQUERENTE, PERANTE TRIBUNAL OU JUÍZO DE
EXCEÇÃO.
                PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INDEFERIDO.